Tribunal: TJBA
Processo: 0531060-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531060-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que esses já estariam incluídos no débito consolidado em razão da adesão da parte ao programa municipal de parcelamento fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais, apesar da existência de parcelamento administrativo.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios, com base na legislação municipal aplicável ao parcelamento fiscal.

4.
A mera discordância da parte quanto ao desfecho da demanda não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão na decisão que examina expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios à luz da legislação aplicável ao parcelamento fiscal. 2. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico na decisão embargada, e não se presta ao reexame da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0531060-91.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Embargado
MUNUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios, para, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator